Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727103-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: BRENDA LETICIA LIMA BITTENCOURT DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por Brenda Letícia Lima Bittencourt, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a autorizar a realização de cirurgia reparadora na autora e a pagar-lhe R$ 5.000,00 de danos morais (ID no 20973694). 2. Em 3/12/2020, houve suspensão do feito até o julgamento final do REsp no 1.870.834/SP (Tema 1069 do STJ) – ID no 21917168. 3. Em 19/9/2023, ao apreciar o referido tema, o STJ fixou a seguinte tese: “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.” 4. Ante o transcurso de mais de 3 anos do último relatório médico juntado aos autos (ID no 20973554), intime-se a autora/apelada, Brenda Letícia Lima Bittencourt, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos atualizados do seu quadro clínico. 5. Na sequência, intime-se a ré/apelante, Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, diante do que foi decidido no Tema no 1069, STJ. Além disso, a operadora deve informar o estágio atual da contratação. 6. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO